Tribunal: TJSP
Processo: 2071527-12.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas Corpus – Tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal, ameaça e resistência – Pleito de liberdade provisória – Impossibilidade – Legalidade da prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Demais questões

Ementa:
Habeas Corpus – Tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal, ameaça e resistência – Pleito de liberdade provisória – Impossibilidade – Legalidade da prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o exame nos estreitos limites deste writ – Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.